Tribunal: TJMT
Processo: 1001262-17.2017.8.11.0025
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001262-17.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA - CPF: 893.401.241-20 (APELANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO."

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – DESTRUIÇÃO DE 19,11 HECTARES DE FLORESTA NATIVA, OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO (AMAZÔNIA LEGAL), SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEXO DE CAUSALIDADE – DEMONSTRADA –
PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL

COLETIVO
- AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE DA INFRAÇÃO AMBIENTAL OBJETO DA DEMANDA –
DANO MORAL

COLETIVO

NÃO CONFIGURADO

- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
.

2. Comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada.

3.
Para que seja
configurado
o
dano moral

coletivo
em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade,
não
visualizado na espécie.

4. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Juína/MT, que julgou parcialmente procedente o pedido para:

I-
Impor ao requerido a obrigação de recompor a área de 19,11 hectares, localizada no imóvel rural localizado no interior da Gleba Rio do Ouro, Distrito de Filadélfia, município de Juína/MT, coordenadas geográficas Lat: 10 º 55' 50” S e Long: 58 º 59' 24” W, além de comprovar, em 30 dias, o registro do imóvel rural no do CAR, tudo comprovado a partir da apresentação do competente PRAD, autorizado e sancionado pela autoridade ambiental, fixando prazo de 120 dias para comprovação do cumprimento da obrigação, fixando, para as duas obrigações de fazer descritas, multa processual (astreinte) no valor de R$ 1.000,00/dia em caso de desobediência;

II- Alternativamente, não comprovada a apresentação do PRAD nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar o requerido à indenização pelo dano ambiental causado pelo desmatamento dos 19,11 hectares, a qual deverá ser calculada por meio de uma das fórmulas de cálculo do chamado Custo Ambiental Total Esperado (CATE) divulgado no sitio https://pjedaou.mpmt.mp.br/valoracao-do-dano-ambiental, que fica desde logo adotada como parâmetro estabelecido, para o caso de eventual necessidade de liquidação do dano ambiental não regenerado;

III- Condeno o demandado pelo dano moral ambiental, advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 10.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais, calculadas na forma da lei.

Sustenta o recorrente que, o Ministério Público Estadual, na data de 14 de outubro de 2014, uma equipe de agentes do IBAMA, utilizando de ferramentas de geoprocessamento de imagens para constatar infração consistente em destruir 19,11 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação (Amazônia Legal), sem autorização da autoridade ambiental competente, em área rural do Município de Juína/MT.

Assevera que,
“os servidores do IBAMA, com desídia, em vez de fazer suas fiscalizações em campo e pessoalmente, foram até a Secretaria de Agricultura do Município de Juína, e solicitaram os nomes dos moradores daquele local e assim, mesmo sem ter certeza da autoria do crime, emitiram centenas de auto de infração à todos os moradores daquela região, injustamente, sendo que alguns há vários anos não tem mais posse no local, tanto é verdade que na própria Noticia de Crime do IBAMA, citado pelo Autor, consta que as informações da autoria foram obtidas através de informações de terceiros”
.

Destaca que, nos autos não há indícios de prova de que o recorrente é responsável pelo dano ambiental noticiado, uma porque não há prova da sua posse sobre a área desmatada, e outra porque não é proprietário, dessa forma não há prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o dano alegado, razão pela qual o recorrente não cometeu qualquer ato ilícito que enseja sua responsabilidade.

Afirma que, além de inexistir prova do nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o suposto dano ambiental alegado, ainda, não há provas de que a sociedade sofreu referido dano moral, não se estando diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, deferindo-se os benefícios da justiça gratuita. No mérito, seja excluída a sua condenação em indenização por danos morais, haja vista que não restou demonstrado o dano moral sofrido pela comunidade local (sociedade) com a conduta danosa imputada ao recorrente.

Alternativamente, pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado, para o valor de 1 salário mínimo.

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
a quo
.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação Civil Pública em face da
ROBERTO GUILHERME CORDEIRO LACERDA
, em virtude de ter sido autuado (AF 9052482) em 14.10.2014, por ter supostamente destruído 19,11 há de vegetação nativa da floresta amazônica, objeto de especial preservação, sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente.

Extrai-se do auto de infração de n. 9052482, datado de 14.10.2014 que, o recebedor da referida autuação, assim como do Termo de Embargo, fora o próprio recorrente, na data de 23.10.2014, conforme se verifica do id. 151918682.

Do relatório de apuração de infração administrativa ambiental, infere-se que, durante os dias 05 a 17 de outubro de 2014, mediante ferramentas de geoprocessamento, foi possível quantificar os desmatamentos e degradações florestais na Gleba Rio do Ouro e Nova União, localizadas na cidade de Juína, sendo que tais condutas estavam sendo praticadas por posseiros e a qualificação destes foi possível com base em documentos protocolados perante a Secretaria Municipal de Agricultura para obtenção de inscrição estadual de produtor rural.

Importante destacar que,
“de posse destas informações, todo o desmatamento realizado nas áreas entre os anos de 2009 e 2014 foram vetorizados, e qualificados os responsáveis pelo cometimento da infração, os posseiros lá instalados, conforme mapas em anexo”
.

As diligencias praticadas pelo órgão ambiental competente mostram-se corretas, notadamente porque, não obstante tenha tido acesso aos dados dos supostos infratores mediante colaboração da Secretaria Municipal de Agricultura daquela localidade, restou indene de dúvidas que, a notificação do autor dos fatos se deu pessoalmente, não tendo nos autos qualquer informação que possa afastar dele a responsabilidade dos fatos apurados administrativamente, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, do CPC.

Ademais, há que se considerar a presunção de legitimidade e veracidade dos atos praticados pelo órgão competente através de seus agentes, notadamente porque, como dito alhures, o autor alegou, mas nada comprovou, a fim de desconstituir as acusações que lhe foram imputadas.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. ART. 405 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
AUTO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE, LEGITIMIDADE E VERACIDADE DE DOCUMENTO PÚBLICO
. HONORÁRIOS PERICIAIS. ART. 18 DA LEI 7.347/1985. IMPOSSIBILIDADE DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. 1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Federal contra os recorridos, objetivando condená-los a repararem o dano ambiental decorrente de corte ilegal de árvores nativas (araucária). 2. Consoante o art. 405 do CPC/2015, laudo, vistoria, relatório técnico, auto de infração, certidão, fotografia, vídeo, mapa, imagem de satélite, declaração e outros atos elaborados por agentes de qualquer órgão do Estado possuem presunção (relativa) de legalidade, legitimidade e veracidade, por se enquadrarem no conceito geral de documento público. Tal qualidade jurídica inverte o ônus da prova, sem impedir, por óbvio, a mais ampla sindicância judicial. Por outro lado, documento público ambiental, sobretudo auto de infração, não pode ser desconstituído por prova judicial inconclusiva, dúbia, hesitante ou vaga, mais ainda quando realizada muito tempo após a ocorrência do comportamento de degradação do meio ambiente. 3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o art. 18 da Lei 7.347/1985 é norma processual que expressamente afastou a necessidade de o legitimado extraordinário efetuar o adiantamento de custas e outras despesas processuais, para o ajuizamento de Ação Civil Pública. Precedentes. 4. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1284069 RS 2011/0224591-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/11/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2020)”

Pelos fatos narrados no auto de infração, fora realizada audiência preliminar, estando presente o réu, ora apelante que, acompanhado de seu advogado, mediante proposta de composição dos danos ambientais e a proposta de transação penal, consistente em
“reparar o dano ambiental que seja protocolado junto a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, no prazo de 08 (oito) meses, o CAR (Cadastro Ambiental Rural), de todas as suas propriedades rurais”
, restou
aceita
e, por conseguinte, homologada pelo juízo competente.

Dessa forma, há que se concluir que, existindo a mais absoluta certeza de não ser o causador dos danos ambientais apurados pelo órgão ambiental competente, deveria o recorrente informar quem o praticou mas, diferentemente disso, recebeu pessoalmente a notificação do auto de infração, participou de audiência preliminar, assumindo o compromisso de reparar o dano ambiental e promover o CAR.

Ademais, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de reparar uma degradação ambiental deve recair sobre o titular da propriedade, mesmo que não tenha contribuído para a deflagração do dano, tendo em conta sua natureza
propter rem
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – DEGRADAÇÃO CONFIRMADA - RELATÓRIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A ilegitimidade passiva fundada na alegação de que o suposto infrator não é proprietário da área degrada/desmatada constitui matéria de mérito diante da legislação que impõe a responsabilidade ao agente causador do dano e não somente ao proprietário, bem como a responsabilidade imputada ao adquirente. 2 . A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação propter rem. 3 . Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelante (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. (N.U 0001011-03.2013.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022)” (Destaquei)

A responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1º, da referida Lei e o art. 225, § 3º, da Constituição Federal
, in verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

Por sua vez, a Súmula 623/STJ dispõe que: "as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietárioou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor".

Assim, descabe a alegação de que a responsabilidade pela prática das infrações descritas no auto de infração seria de terceira pessoa.

Desse modo, na linha intelectiva do
c. STJ, “o autor da ação que busca a reparação do dano ambiental somente precisa demonstrar que existe nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental, caso em que será do indicado degradador o ônus de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.” (STJ. 3ª Turma. AgInt no AREsp 1311669/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 03/12/2018).

Assim, é inconteste a conduta ilegal, configurando a infração ambiental descrita no art. 50, da Lei nº 6.514/2008 e, por conseguinte, evidente que a condenação do Apelante à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada é medida que se impõe.

Assim, evidenciada a ocorrência de supressão de floresta nativa, objeto de especial proteção, sem licença ou autorização do órgão ambiental, agiu com acerto o Juízo Singular ao determinar a recomposição integral do ambiente degradado.

Neste sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE FLORESTA NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, NA REGIÃO AMAZÔNICA, SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL – CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO – NÃO EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. Se comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pelo Apelado (desmatamento de floresta nativa objeto de especial preservação) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, situação não visualizada na espécie. (N.U 0000734-73.2013.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)”

Quanto à possibilidade de cumulação da condenação em obrigação de fazer/não fazer e indenizar, bem como que as esferas administrativa, civil e penal são distintas e autônomas entre si, escorreita a sentença.

Com relação à condenação ao pagamento de danos morais coletivos, afirma o recorrente que
“não há provas de que a sociedade sofreu referido dano moral, não se estando diante de nenhuma situação fática excepcional, que tenha causado grande lesão aos direitos constitucionalmente garantidos a todos e especialmente a população municipal ou mesmo estadual”
.

Como se sabe, a
caracterização do dano moral coletivo, em razão de dano ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque,
o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

O dano moral coletivo segundo o doutrinador Yussef Said Cahali:

“Assim, pode-se afirmar que o dano moral é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção de fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial”. (in, Dano Moral, 4ª ed. ver., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 308).

Nessa esteira, para configuração do dano moral coletivo, necessário se faz a demonstração do sofrimento, da angústia, do desgosto, da infelicidade de uma coletividade ou de um grupo social, em decorrência de um dano ao patrimônio ambiental.

No presente caso, o Apelante foi condenado pelo dano moral ambiental,

“advindo do malferimento da qualidade ambiental como valor inalienável de todos, no montante de R$ 10.000,00, destinados ao Fundo Municipal de Meio Ambiente – FUMDEMA, criado pela Lei Municipal N.º 864/2006”
.

No caso, conforme se infere dos documentos colacionados aos autos, a vegetação onde houve o corte, sem a devida licença ambiental, se trata de dano ambiental de pequena proporção, 19,11 hectares, devendo ser afastada a condenação do apelante ao pagamento de indenização por danos morais.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRAS – AUSÊNCIA DE DEVIDO PREENCHIMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE PRODUTO FLORESTAL (ATPF) – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – OFENSA AOS ARTIGOS 46 E 70 DA LEI FEDERAL N. 9.608/95 - DANO AO MEIO AMBIENTAL – CARACTERIZAÇÃO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE PROMOVER O REFLORESTAMENTO – DANOS MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – PROCEDÊNCIA PARCIAL – SENTENÇA REFORMADA. O transporte de madeira sem a devida autorização do órgão ambiental competente qualifica-se como ilícito ambiental capitulado no artigo 46, parágrafo único da Lei Federal n. 9.605/98, de modo que o infrator está sujeito ao pagamento da indenização pelos danos extrapatrimoniais causados ao meio ambiente e à coletividade, com fulcro no artigo 225 da Constituição Federal. Consoante jurisprudência dominante do STJ, para que seja caracterizada a ocorrência do dano ambiental, e, por conseguinte, responsabilização pelos danos causados, mostra-se suficiente a existência da ação lesiva, do dano e do nexo com a fonte poluidora ou degradadora para atribuição do dever de reparação, emanada também da disposição legal do artigo 14, § 1º da Lei Federal n. 6.938/81 (REsp 1318051/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 12/05/2015). É cediço que, para efeitos de dano moral coletivo ambiental embora irrelevante a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado, é necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, o que não restou demonstrado nos autos”.
(TJMT - N.U 0000206-26.2012.8.11.0094, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DEPÓSITO IRREGULAR DE MADEIRA – CONDENAÇÃO DO POLUIDOR NA ESFERA ADMINISTRATIVA –– INSURGÊNCIA CONTRA A CONDENAÇÃO NA ESFERA CIVIL – POSSIBILIDADE LEGAL DE CUMULAÇÃO – AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS – NECESSIDADE DE ANÁLISE PONTUAL DE CADA CASO – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO – RECURSO PROVIDO. [...] Em questão ambiental, para a condenação na reparação extrapatrimonial, o julgador deve concluir que a agressão foi significativa; que o fato que agrediu o patrimônio coletivo foi de tal intensidade e extensão que implique na sensação de repulsa coletiva a ato intolerável”.
(N.U 0006415-88.2011.8.11.0015, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019)”.

Assim, de acordo com os elementos constantes nos autos não houve a comprovação de que tenha efetivamente ocorrido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso, para reformar o ato sentencial, razão pela qual afasto a condenação do apelante ao pagamento dos danos morais coletivos, mantendo-se incólume a sentença quanto aos demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023